Tribunal: TJMT
Processo: 1032302-90.2022.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032302-90.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - CNPJ: 06.284.531/0001-30 (APELANTE), ROSEANY BARROS DE LIMA - CPF: 654.623.271-53 (ADVOGADO), GABRIELA TERRA CYRINEU - CPF: 035.696.771-92 (ADVOGADO), DUDU LANCHES LTDA - CNPJ: 33.448.974/0001-91 (APELADO), HUANDERSON COELHO DA SILVA - CPF: 709.963.421-68 (APELADO), ANTONIA COELHO DA SILVA - CPF: 314.494.921-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO POR NÃO PROMOVER OS ATOS E AS DILIGÊNCIAS QUE INCUMBEM AO AUTOR, ABANDONANDO A CAUSA POR MAIS DE TRINTA DIAS (ART. 485, III, DO CPC) – AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE – EXIGÊNCIA DO § 1° DO ART. 485 DO CPC – SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Inexistindo intimação pessoal da parte (§ 1º, art. 485, CPC), torna-se inviável reconhecer o abandono de causa e a manutenção da sentença por fundamento diverso, pois a inobservância dessa imposição legal gera nulidade da decisão, devendo os autos retornar à origem para regular prosseguimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposta pela AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S. A. contra a sentença de ID 287589978 proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que extinguiu, sem julgamento do mérito, a AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL nº 1032302-90.2022.8.11.0041 nos termos do artigo 485, III, do CPC, por conta do banco autor, ora apelante, ter deixado transcorrer o prazo estabelecido para manifestação. Sem condenação em custas e despesas processuais.

A irresignação do apelante está consubstanciada no fato de o Juízo
a quo
ter extinto o feito sem a sua intimação pessoal e sem prévio requerimento da parte adversa.

Requer, assim, em suas razões recursais de ID 287589984 que seja provida a apelação no intuito de reformar a sentença objurgada, cassando-a, tornando sem efeito a extinção do processo e determinando o regular seguimento do feito, com a sua intimação pessoal.

Sem contrarrazões recursais.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O presente recurso merece prosperar.

Para extinção do processo, com fundamento no abandono de causa, sabe-se ser imprescindível a intimação pessoal que trata o § 1º do citado dispositivo legal, o que inviabiliza a manutenção da sentença por fundamento diverso.

Desse modo, sem a intimação pessoal também da parte demandante, conforme determina a legislação processual civil, torna-se imprópria a extinção por abandono da causa.

Sobre o tema, elucida o Prof. Humberto Theodoro Júnior:

“A inércia das partes diante dos deveres e ônus processuais, acarretando a paralisação do processo, faz presumir desistência da pretensão à tutela jurisdicional. Equivale ao desaparecimento do interesse, que é condição para o regular exercício do direito de ação. (...) Em qualquer hipótese, porém, a decretação não será de imediato
. Após os prazos dos incisos II e III do art. 267, o juiz terá, ainda, que mandar intimar a parte,
pessoalmente
, por mandado, para suprir a falta (isto é, dar andamento ao feito), em 48 horas. Só depois dessa diligência é que, persistindo a inércia, será possível a sentença de extinção do processo, bem como a ordem de extinção do processo (art. 267, § 1º).
A intimação pessoal da parte, exigida textualmente pelo Código de Processo Civil, visa a evitar a extinção em casos que a negligência e o desinteresse são apenas do advogado, e não do sujeito processual propriamente dito. Ciente do fato, a parte poderá substituir seu procurador ou cobrar dele a diligência necessária para que o processo retome o curso normal.” (Curso de Direito Processual Civil, 41ª ed. vol. I, p.285) (grifo nosso)

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico acerca da necessidade de intimação pessoal do autor,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA
. ART. 267, III, § 1º DO CPC. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Tendo a parte autora sido intimada pessoalmente para dar andamento ao feito, nos termos do art. 267, III, § 1º, do CPC,
não há óbice para a extinção do processo por abandono da causa. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 671718 RS 2015/0045035-7, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 18/06/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2015) (grifo nosso)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
. AR RECEBIDO PELO REPRESENTANTE LEGAL. FUNDAMENTO NÃO ATACADO PELAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA Nº 283 DO STF.
EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO
. ART. 267, III, § 1º, DO CPC. SÚMULA Nº 240/STJ. INAPLICABILIDADE.
INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR
. SÚMULA Nº 7 DO STJ. NÃO PROVIMENTO. (...)
2. Verificando que o autor abandonou a causa por mais de 30 (trinta) dias, permanecendo inerte após ter sido devidamente intimado
, o juiz ordenará o arquivamento dos autos, declarando a extinção do processo, nos termos do art. 267, III, § 1º, do CPC. (...) (STJ - AgRg no AREsp: 645591 PR 2014/0321706-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 05/03/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2015) (grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL.
BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO. ABANDONO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO
. SÚMULA N. 240/STJ. INAPLICÁVEL.
INTIMAÇÃO PESSOAL
. SÚMULA N. 7/STJ. 1.
Pode o magistrado extinguir o processo com base no art. 267, III, § 1º, do CPC, desde que intimado o autor para dar prosseguimento ao feito em 48 horas
, sendo inaplicável a Súmula n. 240 do STJ quando não tenha sido promovida a citação do réu. (...) 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AgRg no AREsp 327394 SE 2013/0108445-5 - Data de publicação: DJe 11/11/2013) (grifo nosso)

Em caso semelhante, já me posicionei sobre a necessidade de intimação pessoal da parte,
in verbis
:

[...] EXTINÇÃO DA AÇÃO POR ABANDONO – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO POR CINCO ANOS – NÃO COMPARECIMENTO EM PERÍCIA –
INTIMAÇÃO PESSOAL
– ENDEREÇO CONSTANTE NA INICIAL – VALIDADE – ART. 267, III E § 1º, DO CPC – SÚMULA Nº 240 DO STJ – INAPLICABILIDADE – PRERROGATIVA DO RÉU – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] Se,
frustrada a tentativa de intimação da parte autora para dar andamento no feito, por não ter comparecido no dia do exame médico, deve ser julgado extinto o processo, sem resolução do mérito, por abandono da causa, nos termos do art. 267, III, do CPC.
(AgR 13108/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/10/2015, Publicado no DJE 19/10/2015) (grifo nosso)

Portanto, não atendida à exigência legal prevista no § 1º do art. 485 do CPC, qual seja, a intimação pessoal da parte, imperiosa a anulação da sentença e a retomada do prosseguimento do feito, na origem.

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO da apelação interposta e
DOU-LHE

PROVIMENTO
para desconstituir a sentença de primeiro grau e determinar o regular processamento do feito, perante o Juízo originário da demanda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025